Tribunal: TJBA
Processo: 8059044-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059044-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RITA MARILENE CARVALHAL SANDES

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor e Processo Civil. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Empréstimo Consignado. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em parte, para determinar que a parte acionada, ora agravante, limite os descontos dos empréstimos consignados até o percentual de 35% do salário ou proventos brutos mensais da parte acionante, ora agravada, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento desta ordem judicial no valor de R$ 500,00,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação deste juízo. Limitação de Descontos em Proventos. Preservação do Mínimo Existencial. Tutela de Urgência

A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento, conhecida como Lei do Superendividamento, tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, para fomentar o adimplemento de dívidas e proteger o mínimo existencial do indivíduo. A obrigação contratual não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação contida nas normas dos artigos 4.º, III, e 51, IV e XV, do CDC. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida à agravada na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Por conseguinte, neste momento processual, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo de Instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059044-22.2025.8.05.0000 em que figura como agravante
BANCO DIGIO S/A

e, como agravada, RITA MARILENE CARVALHAL SANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.